Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MUDANÇA RESIDENCIAL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE BENS. AVARIAS. SERVIÇO INCOMPLETO RESPONSABILIDADE CIVIL DA PRESTADORA DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. ARBITRAMENTO COM BASE NA EQUIDADE E NO SENSO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que, ao analisar suposta falha no serviço de transporte rodoviário de mudança residencial, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente a pagar a recorrida a quantia de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de reparação pelo danos causados às geladeiras (caixa de verdura e arranhados na lateral), bem como determinar que a requerida realize a entrega do tampo de vidro da mesa e do buffet à recorrida, objetos desta demanda, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que, diversamente do afirmado na sentença, a recorrente teria anexado aos autos orçamento que prova o valor de uma caixa de verduras da geleira que foi danificada, não sendo cabível o arbitramento com base na equidade e na experiência comum. Sustenta que os outros bens, tampo da mesa e o buffet estão disponíveis para a entrega, entretanto tais bens não poderiam ser entregues à recorrida porque não entrariam no elevador devido ao seu volume, por isso, defende que não haveria pretensão resistida em relação a este tópico e a consequente obrigação de entregar a coisa, do modo como foi determinado na sentença, se revelaria inexequível ou, no mínimo, vulneraria o contrato formulado entre as partes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas ID. 21736167.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Os documentos juntados com a inicial corroboram as alegações da recorrida no sentido de que alguns de seus bens foram avariados durante a mudança realizada pela empresa recorrente e outros ainda não foram entregues, o que se extrai a verossimilhança das afirmativas da contratante no sentido de que o serviço não fora prestado satisfatoriamente.
6. A recorrente se insurge apenas em relação a dois pontos da sentença, quais sejam, o valor da caixa de verdura de uma das geladeiras que ela afirma ter feito prova do valor a ser ressarcido e da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer imposta, sob pena de multa diária.
7. Em relação ao valor a ser indenizado, primeiramente a título de dano material, este deve ser compatível com os prejuízos suportados. E, como bem dito na sentença, não havendo critério para se estabelecer de forma absolutamente certa e precisa o valor da reparação do bem, a apuração do efetivo dano material há de ser arbitrada com base na equidade e na experiência comum, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei no. 9.099/95.
8. Neste primeiro ponto, entendo que o valor arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais) é adequado e justo para reparar o dano, pois diversamente do afirmado pela recorrente, a prova anexa aos autos ID. 21736132 – Pág. 1 não traz de forma clara se é especifica para a geladeira avariada, ademais conforme destacado na sentença “Tal estipulação leva em consideração a praxe comum, além de eventual necessidade de custos adicionais (frete, localização, mão de obra, etc.).”
9. Quanto a obrigação de fazer, para a recorrente efetuar a entrega do tampo de vidro da mesa e do buffet à recorrida no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária, observo que a recorrente não produziu qualquer prova da impossibilidade de entregar os objetos, tais como fotos, as medidas dos bens e do elevador/escada, não se desincumbindo do seu ônus processual (artigo 373 do Código de Processo Civil), motivo pelo qual concluo que a sentença também não merece reparos neste tópico.
10. NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.